Tribunal: TJSP
Processo: 1025058-55.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – Débito em conta de valor mínimo de dívida oriunda de faturas de cartão de crédito inadimplidas – Valor debitado em conta corrente que consumiu a totalidade dos vencimentos da autora creditados na referida conta – Ilegalidade não configurada no caso concreto – Julgamento ultra petita – Caracterização – Inexistência de

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – Débito em conta de valor mínimo de dívida oriunda de faturas de cartão de crédito inadimplidas – Valor debitado em conta corrente que consumiu a totalidade dos vencimentos da autora creditados na referida conta – Ilegalidade não configurada no caso concreto – Julgamento ultra petita – Caracterização – Inexistência de pedido de limitação de descontos – Pedidos de restituição dos valores relativos a salário consumidos integralmente pelo débito automático e de cessação de novos débitos automáticos – Procedência parcial da ação apenas para tornar definitiva a suspensão dos descontos, por expresso requerimento da consumidora – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.